Tribunal: TJMT
Processo: 1001833-86.2024.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001833-86.2024.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), 51.271.750 CLEONICE LUIZ DE AMORIM - CNPJ: 51.271.750/0001-39 (EMBARGANTE), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO DE AQUINO - CPF: 040.935.166-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR VINCULADO, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DANFE NÃO APRESENTADO DURANTE FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação anulatória de débito fiscal cumulada com pedido revisional, na qual se reconheceu a nulidade parcial do auto de infração apenas quanto ao ICMS lançado, mantendo-se a multa decorrente do não porte do DANFE no momento da fiscalização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao não enfrentar, de forma expressa, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco, alegadamente violados pela manutenção da multa por infração formal, fundada no não porte físico do DANFE durante o transporte da mercadoria.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e completa, com base na legislação aplicável — especialmente o art. 113, § 2o, do CTN, o Ajuste SINIEF 07/05 e a Portaria 160/2021-SEFAZ/MT —, não se verificando vício de omissão, obscuridade ou contradição a justificar a oposição dos aclaratórios.

4. A decisão enfrentou de forma implícita os princípios constitucionais invocados, ao afirmar que a penalidade aplicada não possui natureza confiscatória, tratando-se de sanção decorrente do descumprimento de obrigação acessória autônoma.

5. Os embargos declaratórios não constituem instrumento hábil à rediscussão do mérito da decisão judicial ou à modificação do julgado, devendo ser rejeitados quando manejados com intuito meramente infringente, dissociado das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não configura omissão a ausência de menção expressa a princípios constitucionais quando a decisão fundamenta-se de forma suficiente em normas legais e jurisprudência consolidada. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à modificação do julgado, salvo vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 113, § 2o; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Embargos de Declaração Cível no 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLEONICE LUIZ DE AMORIM
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal Tributário c/c Revisional de Lançamento identificada pela numeração única: 1001833-86.2024.8.11.0010, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade do ato administrativo TAD no 1171362-7, apenas no que concerne ao ICMS lançado, persistindo assim a multa por descumprimento de obrigação acessória (Id: 266670334).

Inconformada, a parte embargante argumenta que a decisão colegiada incorreu em omissão, uma vez que manteve a imposição de multa aos embargantes pelo simples fato de o motorista do veículo de transporte não portar a via física do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) no momento da fiscalização, sem, contudo, apreciar os argumentos da apelação que se fundaram nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como na vedação ao Confisco.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado, afastando a multa aplicada (Id: 276411367).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id: 276411367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração opostos por
CLEONICE LUIZ DE AMORIM
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto
contra a sentença proferida nos autos da ação anulatória movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Consoante se depreende da leitura do acórdão embargado, a matéria foi analisada de forma clara e exauriente, com a devida fundamentação jurídica, não se verificando qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

A decisão embargada examinou a controvérsia à luz da legislação de regência — especialmente o art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional —, bem como dos normativos que regulam a exigência do DANFE impresso durante o transporte de mercadorias, a saber, o Ajuste SINIEF 07/05 e a Portaria 160/2021-SEFAZ/MT.

A decisão destacou que o cumprimento das obrigações acessórias é
dever autônomo do contribuinte
, cuja inobservância legitima a imposição de penalidades específicas, independentemente da ocorrência de prejuízo ao Fisco.

Destacou-se, inclusive, jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a obrigação acessória subsiste, ainda que
a obrigação principal não seja exigível, precisamente porque visa à adequada fiscalização tributária
.

A alegação de que a sanção seria desproporcional foi devidamente afastada pela fundamentação do acórdão, que reconheceu a adequação da medida sancionatória à norma vigente, não se tratando de multa com caráter confiscatório, mas sim de penalidade por infração formal, respaldada por dispositivo legal expresso. Assim, os fundamentos constitucionais suscitados pelos embargantes
foram devidamente enfrentados, ainda que não tenham sido mencionados de forma nominal no corpo do acórdão, o que não configura omissão passível de integração via embargos de declaração
.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025